Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-50.2026.8.11.9005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000006-50.2026.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (ADVOGADO), FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 025.306.531-35 (PACIENTE), Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM REGIME ABERTO NO MOMENTO DO NOVO FLAGRANTE. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, por se tratar, em tese, da utilização de evento social como fachada para a promoção de organização criminosa, contexto em que também não se ignora a apreensão de entorpecentes na residência de armazenamento das mercadorias que o paciente ajudava a transportar, ao que se soma o risco de reiteração delitiva, por se tratar de paciente preso em novo flagrante enquanto cumpria pena em regime aberto por condenação também pela prática do crime de tráfico de drogas;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, observadas as circunstâncias do caso e a necessidade de se resguardar a ordem pública”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 319; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000006-50.2026.8.11.9005 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr. CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO

PACIENTE:

FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1015937-65.2025.8.11.0037, à conta de seu possível envolvimento com os delitos de
integração à organização criminosa
(art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
24 de dezembro de 2025
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados, vindo a ser o claustro, na subsequente audiência de custódia,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por
ausência de fundamentação
concreta, atual e individualizada. Aduz, ainda, a violação ao
princípio da contemporaneidade
, ao argumento de que a decisão combatida se ampara em dados pretéritos, desacompanhados de fatos novos. Assevera, por fim, que o decreto prisional se limita a
fundamentos genéricos
, dissociados da realidade do paciente, que ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como atividade laboral lícita e residência fixa, o que, na intelecção defensiva, evidencia a suficiência de
medidas cautelares diversas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de outras providências acautelatórias.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 340186354 e ss.

Com a distribuição dos autos ao Gabinete Plantonista das Turmas Recursais, a d. Magistrada Plantonista, MM.ª Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli,
declinou da competência
, ao que se vê do ID 340210853.

Findo o expediente extraordinário, o d. Magistrado Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, ao receber os autos, ordenou o imediato cumprimento da decisão outrora proferida durante o Recesso Forense, ao que se vê do ID 340277398.

Com a distribuição,
por sorteio
, ao Exmo. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, este, observando o critério da
prevenção
, declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos a este subscritor (ID 340568868), ensejo em que me vieram conclusos para apreciação.

Indeferido
o pedido liminar (ID 340746356), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas pelo d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias – Polo de Rondonópolis/MT, perante o qual tramita o correlato Inquérito Policial, por meio do ID 341215929.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 341815873).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
24/12/2025
,
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA
,
Danielle Simoni Damasceno, Ueslei Bom Despacho Nascimento
e
Shelsi Katriny Oliveira Sousa
foram
presos em flagrante delito
à conta de seus possíveis envolvimentos com os crimes de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa
.

Na subsequente audiência de custódia, a prisão foi homologada e
convertida em prisão preventiva
(APFD n. 1015937-65.2025.8.11.0037).

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos do IP n. 1000617-38.2026.8.11.0037, no bojo do qual a d. autoridade policial
indiciou

FRANCISCO,
Danielle
e
Ueslei
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
integração à organização criminosa
, imputando à investigada
Shelsi
tão somente a prática deste último.

Colhe-se do Relatório n. 2026.7.847 que, no dia 24 de dezembro de 2025, por volta de 13h06, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações, oriundas da Agência Regional de Inteligência do 11º Comando Regional, de que, naquela data, ocorreria
evento promovido/atribuído à facção criminosa Comando Vermelho
, consistente na distribuição de brinquedos, roupas e doces à população, com o objetivo de cooptar colaboradores e simpatizantes.

Conforme a d. autoridade policial, o evento estaria sendo divulgado por meio de mídias sociais, por pessoas ligadas ao crime organizado, havendo, inclusive, divulgação de chave PIX associada à investigada
Shelsi
, bem como notícia de que integrantes da facção estariam
coagindo comerciantes locais
a contribuírem, de forma compulsória, para a realização do evento.

Nesse contexto, a investigada
Danielle
seria responsável por
coletar e armazenar o material mencionado
e, ainda, estaria praticando o crime de
tráfico de entorpecentes
em sua residência.

Diante dessas informações, a guarnição deslocou-se ao endereço indicado, onde visualizou o momento em que os investigados
FRANCISCO
e
Ueslei
, juntamente com a investigada
Danielle
, colocavam o referido material na carroceria de um veículo Fiat
Strada
, cor branca, placa KAJ3A24/MT, que se encontrava estacionado em via pública em frente à residência.

Realizada a abordagem,
Danielle
tentou se evadir para o interior do imóvel, sendo acompanhada pela equipe, ocasião em que foi visualizado o instante em que ela
arremessou seu aparelho celular ao solo
, na tentativa de danificá-lo.

Ato contínuo, procedeu-se à busca pessoal e, durante diligência no interior da residência, foi localizada no quarto da investigada
Danielle
quantidade de
substância análoga à maconha
, embalada e fracionada para fins de narcotráfico.

Ao final, os conduzidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material e o veículo apreendidos, tendo sido consignada a utilização de algemas por receio de fuga.

Na subsequente
audiência de custódia
, a prisão de
FRANCISCO
, como dos demais flagranteados, foi
homologada
e
convertida em preventiva
, mantida até o presente momento;
contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais ressaiu indiciado [
tráfico de drogas e organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.412712; os depoimentos amealhados na fase inquisitiva; o Termo de Exibição e Apreensão; e o Laudo Pericial n. 5123.26987.1.2025.075913-A01, que atestou a apreensão de aproximadamente
383,70g
(trezentos e oitenta e três gramas e sete decigramas)
de
maconha
, fracionados em
14 (catorze) porções.

Ao que se colhe dos autos, a ação policial foi deflagrada a partir de informações qualificadas da Agência Regional de Inteligência, que noticiavam a realização de um evento denominado “
Natal Solidário
”, supostamente orquestrado pela facção criminosa Comando Vermelho com o duplo propósito de cooptar novos integrantes e afirmar seu domínio territorial, inclusive mediante coação a comerciantes locais para financiamento da ação.

Nessa conjuntura, o paciente foi abordado em flagrante delito, juntamente com outros indivíduos, enquanto carregava materiais destinados ao referido evento, enquanto, na residência onde tais materiais vinham sendo armazenados, se localizou a relevante quantidade de entorpecente.

Diante disso, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Dessa forma, ainda que, ao ser interrogado,
FRANCISCO
tenha aduzido
desconhecer
a destinação da mercadoria, alegando que “
não sabia do que se tratavam os presentes
”, bem como que “
não conhecia DANIELLE
” (ID 220705964 – autos n. 1000617-38.2026.8.11.0037), tais alegações deverão ser objeto de eventual
instrução criminal
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
e mediante a
indispensável dilação probatória
.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao decretar a prisão preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista do
modus operandi

empregado pelos investigados, bem como de seus
registros criminais desfavoráveis
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Na hipótese dos autos,
a garantia da ordem pública se justifica pela gravidade concreta dos fatos, considerando que os custodiados estavam atuando em nome da organização criminosa Comando Vermelho, utilizando-se da distribuição de presentes para cooptar novos membros e simpatizantes, além de terem sido encontrados com expressiva quantidade de entorpecentes
.

Desta forma, no caso concreto,
constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado
.

Com efeito,
os investigados foram apreendidos com quantidade expressiva de entorpecente, além da susposta prática dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa
.

Neste caso,
a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social
. Outrossim,
não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas

[...] Além disso, os custodiados DANIELLE SIMONI DAMASCENO e UESLEI BOM DESPACHO NASCIMENTO já possuem passagens criminais por tráfico de drogas e estão em monitoramento por tornozeleira eletrônica, o que demonstra que medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para evitar a reiteração delitiva.

Por sua vez,
quanto ao custodiado FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA, embora alegue desconhecimento sobre a natureza dos materiais transportados, há indícios suficientes de sua participação consciente nos crimes, considerando seu histórico criminal e as circunstâncias da prisão
.

A gravidade dos crimes, a necessidade de proteger a sociedade e a integridade das investigações são elementos que reforçam a decisão de manter o indivíduo sob custódia
.

Por estas razões,
não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois seria ineficaz ao caso a aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte do autuado
.

2.
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
com fundamento nos artigos 310, inciso II,c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido formulado pela defesa do flagranteado, e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados DANIELLE SIMONI DAMASCENO, UESLEI BOM DESPACHO NASCIMENTO e FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA
”.

(Decisão de ID 219079998 – autos n. 1015937-65.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a impetração, verte dos autos que a decisão impugnada
não se ampara em fundamentação genérica ou na gravidade abstrata dos delitos
, uma vez que o d. juízo singular justificou a necessidade da custódia com base em dois pilares sólidos e interdependentes:
a gravidade concreta da conduta
e o
risco de reiteração delitiva
.

A gravidade concreta, com efeito,
transcende a mera tipificação legal
, o que se vê a partir do
modus operandi

empregado, em tese, pelos investigados, com a suposta utilização de uma
ação de apelo social como fachada para as atividades ilícitas de uma notória organização criminosa
, inclusive com relatos de
intimidação e extorsão na comunidade local
; o que bem demonstra um nível de ousadia e periculosidade que abala sobremaneira a tranquilidade social e justifica uma resposta mais enérgica do Estado.

Nesse ponto, relembro que, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a prisão preventiva é
medida idônea e necessária
à
interrupção da atividade de organizações criminosas
(AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Demais disso, não pode ser ignorado o
risco concreto e iminente de reiteração delitiva
. Conforme se depreende dos autos do PEP n. 0004912-29.2012.8.11.0037, o paciente, em cumprimento de pena pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Ação Penal n. 0010534-21.2014.8.11.0037), foi beneficiado com a
progressão para o regime aberto
, com condições fixadas em audiência admonitória realizada em
18/09/2025
; e,
apenas cerca de três meses depois
, em
24/12/2025
, foi novamente
preso em flagrante delito
, supostamente envolvido em
atividades ilícitas de alta gravidade
.

Em meu entendimento, essa
reiteração delitiva específica
, em
tão curto espaço de tempo
, constitui uma
demonstração empírica
do risco posado pela liberdade de
FRANCISCO
à ordem pública.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, compartilhada por esta eg. Corte de Justiça, é consolidada no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Ademais, delineadas essas circunstâncias,
não há falar em violação ao princípio da contemporaneidade
, porquanto o risco que a prisão preventiva visa acautelar é
presente e iminente
, materializado na
recalcitrância do paciente em se manter na senda criminosa
, mesmo após condenação anterior e
enquanto submetido a regime de cumprimento de pena que lhe conferia um voto de confiança.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à
toda evidência
, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026